Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-20.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007705-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), ISRAEL PINTO MENDONÇA (VÍTIMA), ALESSANDRO DA SILVA AGUIAR (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

– IMPROCEDÊNCIA –
ETAPA FINAL DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – SESSÃO DE JULGAMENTO MARCADA PARA DATA QUE SE APROXIMA – DELONGA DO PROCESSO EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO E DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DA PANDEMIA DA COVID-19 – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa quando o feito tramita regularmente, inexistindo desídia estatal, e a delonga ocorreu por peculiaridades do caso – anulação da sentença de pronúncia em sede recursal e necessidade de prolatar nova decisão que também foi impugnada em segundo grau de jurisdição –, bem como em razão da excepcional e emergencial situação causada pela pandemia da Covid-19, encontrando-se o feito na etapa final de julgamento pelo Tribunal do Júri, com data próxima da sessão em plenário.

Descabe cogitar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que o paciente tenha bons predicados pessoais, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, subsistindo os fundamentos que deram ensejo à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alessandro da Silva Aguiar
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A impetrante manejou o presente
writ
sob os seguintes argumentos, em síntese:

“(...) que o paciente foi denunciado, e pronunciado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e que se encontra preso cautelarmente desde 24 de agosto de 2016.

Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que está segregado há mais de quatro anos e até a presente data não foi realizada a sessão de julgamento pelo Júri.

Sustenta que não se trata mais de prisão provisória, mas verdadeira “antecipação da pena”, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, considerando que foi pronunciado em 22.8.2018 e permanece preso, e que a sessão plenária foi redesignada somente para o dia 10.6.2021, em decorrência da Portaria n. 256 do TJMT que impôs algumas medidas em razão da pandemia da Covid-19.

Nesse ponto, questiona se o paciente permanecerá segregado, aguardando seu julgamento perante o Júri Popular, enquanto perdurar a pandemia, de forma indefinida.

Ademais, destaca a primariedade do beneficiário, e que se trata de fato isolado em sua vida, e que a sua liberdade é medida que se impõe ante a insubsistência do requisito do periculum libertatis.

Assim, alega que a custódia cautelar não deve ser mantida e que é possível aplicar as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como que não há contemporaneidade na prisão, pois ‘não cabe prisão cautelar por fatos remotos’ (Id. 86157467, p. 8).

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente em decorrência do excesso de prazo, e aplicadas, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício (Id. 86167467). (...)”
(Id. 86469972, p. 1).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 86469972).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 87399969).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 88567467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Alessandro da Silva Aguiar
, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 24.8.2016, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal).

Argumenta na impetração, em suma, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que está segregado há mais de quatro anos, sem que tenha sido efetuado seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dessa forma, requer seja revogada a prisão preventiva do beneficiário para que aguarde o deslinde processual em liberdade.

Com a detida análise dos autos e das particularidades que circundam o presente caso, entendo que a pretensão liberatória não merece amparo.

Impende consignar que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades

de cada caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

Na presente hipótese não se constata nenhuma dessas hipóteses citadas haja vista que não há desídia estatal, nem demora exclusiva por parte da acusação e tampouco qualquer outra situação que viole a razoável duração do processo.

Oportuno transcrever as informações prestadas pelo Juízo
a quo
:

“(...) Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do réu Alessandro da Silva Aguiar, ora paciente, devidamente qualificado nos autos, como incurso no art. 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal, conduta supostamente perpetrada em 23 de agosto de 2016, oportunidade da sua autuação em flagrante.

A denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2016, após a regular instrução do feito, o paciente foi pronunciado pela prática do delito disciplinado no art. 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal, em 22 de agosto de 2018.

Irresignado com a decisão, o paciente, através da DPE, interpôs Recurso em Sentido Estrito, tendo sido mantida a decisão por este Juízo (art. 589 do CPP), determinandose a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para análise (23/10/2018).

A decisão de pronúncia foi anulada pelo Colendo Tribunal de Justiça (Transito em julgado em 05 de abril de 2019), o paciente foi pronunciado novamente em 14 de agosto de 2019, pela prática do delito disciplinado no art. 121, §2°, incisos III e IV, do Código Penal, decotando a qualificadora do motivo fútil.

Irresignados com a decisão, a DPE e MPE, interpuseram Recurso em Sentido Estrito, tendo sido este Juízo mantido a decisão (art. 589 do CPP), determinando-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para análise (24/10/2019).

Os recursos foram julgados pelo Egrégio Tribunal em 13 de maio de 2020, sendo desprovidos, transitando em julgado o acórdão em 22 de julho de 2020.

Com o retorno dos autos, as partes foram intimadas, suprindo o disciplinado no art. 422 do CPP, sendo designada nesta data sessão de julgamento pelo tribunal do Júri para o dia 15 de junho de 2021. (...)”
– Id. 87399969.

Consoante se nota, a autoridade apontada como coatora prestou informações detalhadas sobre o deslinde processual, em que se verifica que o feito originário tramitou regularmente, de modo que encerrou a primeira fase do procedimento especial do Júri e, atualmente, está aguardando a realização da sessão de julgamento pelo Júri Popular, a qual está marcada para data próxima de 15.6.2021.

Saliente-se que o processo se estendeu um pouco em razão do provimento do recurso interposto pela defesa, que deu ensejo à anulação da sentença de pronúncia, prolatada pelo Juízo de primeiro grau, havendo a necessidade de proferir nova decisão, a qual foi, novamente, objeto de recurso por ambas as partes.

Não bastasse isso, após a pronúncia do paciente, confirmada em segundo grau de jurisdição, verifica-se que demandou um pouco mais de tempo na segunda fase em que se encontra em decorrência da situação peculiar e emergencial causada pela pandemia da Covid-19.

Desse modo, além de o processo ter tramitado regularmente, na medida do possível, considerando que não houve desídia estatal e sim situação excepcionalíssima vivenciada mundialmente pela pandemia, dessume-se que se encontra na etapa final, a de julgamento pelo Tribunal do Júri, e as partes já arrolaram as testemunhas para serem ouvidas em plenário, bem como já foi designada a data da sessão de julgamento para 15 de junho de 2021.

Sendo assim, não há falar, por ora, em constrangimento ilegal por excesso injustificável de prazo.

Impende consignar que não merece amparo a pretensão de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, notadamente quando presentes os requisitos da custódia cautelar – que foi reapreciada pelo Juízo de origem ao pronunciar o paciente, ocasião em que negou-lhe, motivadamente, o direito de recorrer em liberdade (Id. 86167474, p. 41), bem como reanalisada em outra oportunidade (Id. 86167474, p. 44), mantendo-a ante a subsistência dos motivos que deram ensejo à medida –, mostrando-se insuficientes os predicados pessoais favoráveis do paciente ressaltados na inicial.

Ressalte-se que descabe cogitar em antecipação da pena, pois toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, de modo que a constrição nas hipóteses previstas no artigo 312 do CPP não ofende aos princípios constitucionais.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021